Tribunal: CARF
Processo: 13768.000051/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13768.000051/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.537 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO LOPES GHIDETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
Uma vez comprovado que o contribuinte era portador de moléstia grave no
ano-calendário da ocorrência do fato gerador, mediante apresentação de laudo
pericial emitido pelo serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios e preenchidos os demais requisitos legais, o contribuinte deve
ter reconhecido o direito à isenção tributária de IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 13 de junho de 2005, ano-calendário
2001, exercício 2002, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 3.666,52 de imposto de
renda suplementar, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia somando R$ 34.272,35.
Devidamente notificado da infração, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
a) o contribuinte recebeu em novembro de 1998 o benefício da isenção
por direito adquirido;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13768.000051/2009-58
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000051/2009-58

b) ressaltar o documento exarado pelo INSS que, de forma expressa,
declara que o contribuinte se enquadra naqueles em que possuem o
benefício da isenção tributária, in verbis:
“Em atendimento a sua solicitação datada de
13/10/2004, acerca de Declaração Médica para fins
de comprovação de Isenção de Imposto de Renda
junto a Receita Federal, informamos que após
avaliação pelo Médico Perito Supervisor deste
Instituto, o segurado referenciado,
apresenta
patologia que enquadra-se entre aquelas e dão
direito a isenção de Imposto de Renda (169).”
c) urge salientar que o ofício supra somente declarou de forma expressa o
direito do Recorrente em isentar-se do imposto de renda. Porém, tal
direito já havia se incorporado ao contribuinte desde 09/11/1998.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração da previdência social (fl. 14) ; (ii) conclusão da perícia médica INSS (fl. 16); (iii)
laudo médico (fl. 27); (iv) cópia do despacho proferido no processo 11543 000358/2005-34; (fl.
29); (v) documentos de identificação (fl. 30).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro, proferiu o
acórdão 13-25.888 – 2a Turma da DRJ/RJOII, julgando procedente o lançamento por entender,
em síntese, que nenhuma das doenças mencionadas em dezembro de 1998 estão previstas
expressamente na lei isentiva.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
I.
destaca-se que no documento de fls.16 e 17, consta que a última
perícia fora realizada em 2004, mas não foi a única a detectar a dita
incapacidade. Consta no mesmo documento que o acidente ocorreu
em 09/11/2008, tendo sido feito a primeira perícia, frise-se, por
médico oficial do INSS, em 02/07/1999;
II.
o procedimento adotado pelo INSS para comprovar a incapacidade
total e permanente são vários laudos periciais realizados em datas
distintas;
III.
desde a primeira perícia médica, ou seja, 02/07/1999, o perito
oficial já havia declarado a incapacidade do contribuinte, sobretudo
por não se tratar de moléstia degenerativa;
IV.
para evitar procedimentos judiciais desnecessários, necessário se
faz seja oficiado o INSS a fim que este disponibilize cópia integral
de todo o procedimento de aposentadoria do contribuinte.

É o relatório.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000051/2009-58

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento do direito à isenção de IRPF em
razão da alegada condição de portador de moléstia grave quando da ocorrência do fato jurídico
tributário.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve
demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000051/2009-58

laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega o Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Conforme ao que se verifica do caso em tela, mais precisamente do laudo pericial
que acompanha o ofício no 230/2006, da APS Linhares –ES, Órgão integrante do serviço médico
oficial da União, está atestado que o Recorrente é portador da patologia CID 10: G81.9,
Hemiplegia, que se enquadra entre as doenças que isentam desconto de imposto de renda na
fonte desde a data de 22/12/1998, quando a mesma foi constatada pela perícia médica do INSS.
Desta forma, entendo que o acórdão a quo deve ser reformado para que se
reconheça a condição de portador de moléstia grave do Recorrente e, consequentemente, a
isenção de IRPF no ano-calendário de 2001.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.537 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13768.000051/2009-58

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital